Tribunal: TJSP
Processo: 0000467-66.2018.8.26.0545
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Ivo de Almeida
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000047591
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000467-66.2018.8.26.0545, da Comarca de Bragança Paulista, em que são
apelantes/apelados LARISSA DE OLIVEIRA CARDOSO e CASSIO LUIZ
FERNANDES MOTA, é apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por unanimidade de votos, negaram
provimento ao recurso do Ministério Público e, por maioria de votos, deram parcial
provimento aos recursos defensivos, vencido em parte o relator, que também provia
parcialmente os recursos defensivos, porém em menor extensão. Fará declaração de
voto parcialmente vencedor o revisor, Des. Péricles Piza.", de conformidade com o voto
do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente) e PÉRICLES PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
IVO DE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0000467-66.2018.8.26.0545
Aptes/Apdos: LARISSA DE OLIVEIRA CARDOSO e CASSIO LUIZ
FERNANDES MOTA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Comarca: Bragança Paulista
Voto no 24.332 dig
Vistos.
Por sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a
Vara Criminal da Comarca de Bragança Paulista, Larissa de Oliveira Cardoso e
Cássio Luiz Fernandes Mota foram condenados como incursos no artigo 33, “caput”,
da Lei no 11.343/06, Larissa a 04 anos e 10 meses e 10 dias de reclusão e ao pagamento
de 486 dias-multa, no piso; enquanto Cássio foi apenado com 07 anos de reclusão e 700
dias-multa, no piso, ambos em regime inicial fechado, concedido somente a Larissa o
direito de recorrer em liberdade (fls. 327/339).
Na mesma decisão, Larissa e Cássio foram absolvidos da
prática do delito previsto no artigo 35 da Lei de Drogas, por falta de provas.
Inconformados, o Ministério Público e os réus apelaram.
O “Parquet” requer a condenação dos réus por associação
para o tráfico. Pede, ainda, o afastamento do redutor previsto na Lei de Drogas, aplicado
a Larissa, e a majoração das penas com base no artigo 40, inciso III, do mesmo diploma
(fls. 379/398).
Larissa requer a absolvição por falta de provas, enquanto
os réus buscam a redução das penas, a mitigação do regime prisional e a substituição
das penas carcerárias por restritivas de direito (fls. 417/444 e 463/468).
O ilustre representante da Procuradoria Geral de Justiça
opinou pelo parcial provimento apenas do recurso do Ministério Público.
É, em síntese, o relatório.
De acordo com a denúncia, Larissa de Oliveira Cardoso
e Cássio Luiz Fernandes Mota se associaram para o fim de traficar drogas e, no dia 29
de maio de 2018, por volta de 22h30min, na Avenida Nossa Senhora da Penha, no 05,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
jardim das Laranjeiras, Comarca de Bragança Paulista, traziam consigo, para fins de
tráfico, 33 porções de “crack”, pesando 8,9g, 85 porções maconha, pesando 410g, e
1226 “pinos” de cocaína, pesando 1.297,5g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal ou regulamentar, bem como a quantia de R$.4.442,00 em dinheiro e
03 telefones celulares.
A materialidade delitiva restou comprovada no auto de
exibição e apreensão, laudo de constatação e laudo de exame químico-toxicológico,
onde se verificou massa líquida de 8,2g de “crack”, 389g de maconha e 448,2 de
cocaína (fls. 19/20, 22/28 e 153/165).
A autoria do delito de tráfico de drogas também é
incontroversa.
Sempre que ouvido, Cássio confessou ser traficante. Disse
morar com Larissa há duas semanas e vender drogas para pagar pensão. Esclareceu que
Larissa confessou a traficância, ao ser presa, pois não queria que o depoente fosse preso
sozinho. Alegou que apenas setenta gramas de droga lhe pertenciam, sendo o restante,
que estaria em uma mochila, pertenceria a um indivíduo conhecido apenas como Renan
(fl. 11).
Em audiência, Cássio confessou novamente a traficância,
mas disse que apenas uma pequena parte das drogas era sua. Afirmou que Larissa
também o acompanhava, por ser sua namorada, mas ela não estaria exercendo o
comércio ilícito. Afirmou, ainda, que o dinheiro apreendido foi obtido com a venda de
drogas. Disse que vivia maritalmente com Larissa há duas semanas (fls. 219/221).
Na delegacia, Larissa permaneceu em silêncio. Em
audiência, negou saber que Cássio vendia drogas. Alegou que o dinheiro encontrado em
seu sutiã ela teria recebido dele para fazer compras, mas ele não disse onde o conseguiu.
Sustentou que sempre ficava dentro de casa, enquanto Cássio ficava na rua. Por isso,
não sabia o que ele fazia ou se trabalhava. Negou morar com Cássio e disse que só
frequentava a casa dele para usar drogas (fls. 12 e 215/218).
Entretanto, a condenação deve ser mantida.
No inquérito, os policiais militares Marcelo Luiz Antônio
e Sthefani Borges de Souza relataram estar em patrulhamento de rotina, quando um

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
morador informou que um casal estaria vendendo drogas há duas ou três semanas no
bairro. Realizaram diligências e avistaram os réus em via pública, mas eles fugiram ao
perceber a aproximação dos depoentes. Após breve perseguição, os réus foram presos na
escada de acesso a uma residência. Com Cássio, localizaram uma mochila contendo
grande quantidade de drogas. Com Larissa, localizaram R$.250,00 em dinheiro. Ambos
admitiram a traficância (fls. 09/10).
Em juízo, o policial Marcelo confirmou que a denúncia
anônima era no sentido de que um casal traficava drogas em via pública e confirmou
que Cássio e Larissa correram ao notar a presença da viatura. Esclareceu que Cássio foi
preso enquanto tentava tirar das costas uma mochila, onde havia grande quantidade de
entorpecentes. Disse que Larissa confessou a traficância (fls. 222/224).
Em audiência, a agente policial Sthefani confirmou ter
recebido a denúncia de que um casal traficava drogas em via pública e os prendeu na
escada de acesso a uma residência. Relatou que Cássio confessou a traficância,
enquanto Larissa reconheceu que ele traficava drogas e que ela apenas “ficava junto
dele” (fls. 225/226).
Insta salientar que as declarações prestadas pelos agentes
públicos merecem crédito, porquanto não se evidenciou, no caso, possuíssem qualquer
interesse em imputar um crime de tal gravidade a pessoas inocentes.
Além disso, Larissa mentiu ao dizer que ficava dentro de
casa, sem saber o que Cássio fazia para conseguir dinheiro, pois o próprio réu
confessou, em juízo, que ela o acompanhava, em via pública, e foi presa com parte do
dinheiro conseguido com a venda de drogas.
Desse modo, diante da apreensão de quase um quilo de
“crack”, maconha e cocaína, bem como de significativa quantia em dinheiro, em razão
da bem sucedida ação policial, em que os réus foram flagrados em via pública e
admitiram a traficância, não há falar em fragilidade probatória a sustentar o pleito de
absolvição do delito de tráfico de drogas.
É importante deixar registrado que a condição de usuária,
como sustentou Larissa, não exime, por si só, a culpabilidade dela pelo crime de tráfico,
porquanto, em muitos dos casos, os usuários se valem da mercancia ilícita para prover o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sustento do próprio vício.
Além disso, o tráfico ilícito de entorpecentes é delito de
natureza permanente, que se consuma com a simples posse da droga para fim de entrega
a terceiros, sendo desnecessário, portanto, que sejam os réus flagrados em pleno
exercício da mercancia.
Por outro lado, a absolvição dos réus, da prática do delito
previsto no artigo 35 da Lei no 11.343/06, deve ser mantida.
No mais, Cássio confessou que vendia drogas em via
pública há duas semanas, para pagar pensão alimentícia.
Tal confissão foi corroborada pelos relatos dos policiais
militares, os quais afirmaram que um morador do bairro informou a eles que os réus
traficavam drogas há mais ou menos duas semanas. Foram ao local informado e
prenderam os réus com quase um quilo de três tipos de entorpecente.
Nesse contexto, para o reconhecimento do tipo penal em
debate, deveria se demonstrar, extreme de dúvidas, que os réus teriam se em uma
estrutura organizada, com hierarquia de posições, atuando de maneira estável e
permanente para a prática do comércio de entorpecentes, e não de maneira ocasional,
como na hipótese, caracterizando mera coautoria para a prática da traficância.
Portanto, mostrando-se frágil o conjunto probatório
reunido, correta a absolvição dos réus do delito previsto no artigo 35 da lei especial.
As penas, contudo, merecem reparos.
Na primeira fase, favoráveis aos réus as circunstâncias do
artigo 59 do CP, as bases foram aplicadas em 07 anos de reclusão e 700 dias-multa, pela
quantidade de droga apreendida (845,4g), o que não justificava o rigor adotado, devendo
ser majoradas as penas de um quarto, índice suficiente para a justa reprovação da
conduta dos réus.
Na segunda fase, a reincidência de Cássio foi corretamente
compensada com a atenuante da confissão, ainda que parcial.
Quanto à Larissa, ausentes causas agravantes, as penas
devem ser reduzidas de um sexto pelas atenuantes da menoridade relativa e da confissão
informal, que agora se reconhecem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Na terceira etapa, por ser reincidente, o corréu Cássio não
faz jus à redução das penas, prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas.
Por outro lado, correto o reconhecimento da causa especial
de diminuição, prevista na Lei de Drogas, para a corré Larissa, por ser primária, de bons
antecedentes e não haver informação, nos autos, de que ela se dedique a atividades
criminosas ou integre organizações criminosas.
Nessa análise, o índice de redução de um sexto, utilizado
na sentença, deve ser mantido e se mostrou compatível com o caso concreto, em que os
réus foram surpreendidos com 845 gramas de entorpecentes, de acordo com os laudos
de constatação e exames químico-toxicológicos, e não com 1,7Kg, como constou da
denúncia.
Por fim, não era mesmo o caso de se majorar as penas com
base no artigo 40, inciso III, da Lei no 11.343/06, como pretende a Acusação, pois não
basta para a sua configuração que a posse da droga para fins de tráfico tenha se
verificado próximo a uma igreja e nas imediações de um estabelecimento de ensino,
sendo imprescindível a comprovação de que o nefasto comércio envolvia ao menos
alguma das pessoas que frequentassem aqueles locais, o que não ocorreu.
Assim, recalculadas, as penas de Cássio totalizam 06 anos
e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, no patamar mínimo, enquanto as sanções de
Larissa alcançam, em definitivo, 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 433 dias-
multa, no piso.
O regime inicial fechado, para Cássio, foi corretamente
aplicado na sentença, pelo quantum da pena e por ele ser reincidente.
Por outro lado, reduzidas as penas de Larissa, por ser
primária e de bons antecedentes, ela faz jus ao regime inicial semiaberto.
Ante o exposto, pelo meu voto, nega-se provimento ao
recurso do Ministério Público e se dá parcial provimento aos recursos defensivos para
reduzir as penas de Cássio a 06 anos e 03 meses de reclusão e 625 dias-multa, e as
sanções de Larissa a 04 anos, 04 meses e 02 dias de reclusão e 433 dias-multa, no piso,
deferido a ela o regime inicial semiaberto, mantida, no mais, a sentença.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IVO DE ALMEIDA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 39.931
Apelação Criminal no 0000467-66.2018.8.26.0545
Comarca: Bragança Paulista
Aptes/Apdos: LARISSA DE OLIVEIRA CARDOSO e CASSIO LUIZ
FERNANDES MOTA
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
DECLARAÇÃO DE VOTO
I – Ousei, data maxima venia, divergir do eminente Relator,
DES. IVO DE ALMEIDA, o que faço respeitosamente.
II Aparto-me do voto condutor unicamente no que tange à
dosimetria da pena.
Isso porque, ainda que justificável o acréscimo da pena-base
em razão da quantidade de drogas (845,4g), entendo suficiente a elevação da
basilar em apenas 1/6 (um sexto), perfazendo 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de
reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no
piso.
Nas etapas seguintes mantêm-se os mesmos critérios de
cálculo utilizados pelo Relator, observando-se que a pena de LARISSA, na
segunda fase, retorna ao mínimo legal em razão da confissão espontânea e da
menoridade relativa.
Dessa forma, vedada a aplicação do redutor a CÁSSIO em
razão da reincidência, sua reprimenda perfaz 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses
de reclusão, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-
multa, no piso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Em relação à LARISSA, restando aplicado o redutor do art.
33, § 4o da Lei de Drogas, no quantum de 1/6 (um sexto), sua pena totaliza 04
(quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, mais o pagamento de 416
(quatrocentos e dezesseis) dias-multa, no piso.
O rigor carcerário permanece tal como estabelecido pelo
ilustre Relator sorteado.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou provimento ao apelo
defensivo em maior extensão, para atenuar a pena de LARISSA DE OLIVEIRA
CARDOSO para 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime
inicial semiaberto, mais o pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-
multa, no piso; bem como para reduzir a pena de CÁSSIO LUIZ FERNANDES
MOTA para 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial
fechado, mais o pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa,
no valor unitário mínimo, mantido, no mais, o voto do eminente Relator sorteado.
PÉRICLES PIZA
Revisor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas
digitais:
Pg.
inicial
Pg.
final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
IVO DE ALMEIDA
FB0E1E2
8
9
Declarações
de Votos
PERICLES DE TOLEDO PIZA JUNIOR
FDFC335
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
0000467-66.2018.8.26.0545 e o código de confirmação da tabela acima.